Tribunal: TJMT
Processo: 0024931-30.2013.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0024931-30.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JUCILENE PINTO DA SILVA - CPF: 388.153.701-53 (APELADO), EVERTON BENEDITO DOS ANJOS - CPF: 693.623.781-91 (ADVOGADO), LAURA PEREIRA DE MATOS - CPF: 696.927.261-34 (APELADO), LEOMAR FATIMA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 109.155.591-53 (APELADO), LUCI IZABEL DE ARAUJO - CPF: 346.428.621-53 (APELADO), LEONINA MARIA DE DE OLIVEIRA (APELADO), MARIA NILZA DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 384.304.101-63 (APELADO), MARIA EDILEUSA GOMES DE ANDRADE - CPF: 325.831.331-87 (APELADO), MARIA APARECIDA DA SILVA RAMALHO - CPF: 831.494.141-72 (APELADO), MARIZETH APARECIDA NASCIMENTO - CPF: 930.006.421-53 (APELADO), MARLENE LEITE SOARES - CPF: 274.835.681-00 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 842.735.501-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE,PROVEU EM PARTE O RECURSO."

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR – URV – IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL –

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – AFASTADA – AFERIÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA E DO PERCENTUAL DEVIDO – SENTENÇA ILÍQUIDA – IMPRESCINDIBILIDADE DE SUA LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – TERMO
AD QUEM
– REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DOS SERVIDORES – INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA E DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1 – Reconhecida na sentença a improcedência da demanda quanto aos contratados temporariamente, falece interesse recursal ao apelante quanto à impossibilidade jurídica do pedido em relação a tais servidores.

2 - Não há falar em ilegitimidade passiva do ente municipal no que tange aos servidores já aposentados, uma vez que a responsabilidade pelo orçamento e pelo pagamento, de forma indireta, é do Município, por força do princípio da unidade orçamentária.

3 - Em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo, a prescrição atinge tão somente as parcelas vencidas até os 5 (cinco) anos que antecederam a data da propositura da ação (Súmula 85 do STJ).

4 - Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é obrigatória a observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal no 8.880/1994 para a conversão, em Unidade Real de Valor - URV, dos vencimentos de seus servidores, mesmo os dos empossados após o advento da referida lei (STJ, Ag 1.124.660/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 22.10.2010).

5 -
“Eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser verificadas em liquidação de sentença por arbitramento.”
(TJ-MT - APL: 00019654120158110087317532017 MT, Relator: DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 26/02/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 26/03/2019)

6 - As verbas resultantes da diferença apurada na conversão da URV têm natureza salarial e, portanto, estão sujeitas à incidência de imposto de renda e de contribuição previdenciária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE contra a sentença que, nos autos da “
AÇÃO DE COBRANÇA n. 24931-30.2013.8.11.0002 (Código n. 328607),”
ajuizada por JUCILENE PINTO DA SILVA e outras, julgou procedente a inicial no sentido de:

“(...)Deste modo JULGO IMPROCEDENTE o pedido contido na inicial proposto por
Marizeth Aparecida Nascimento, Maria Aparecida da Silva Ramalho e Laura Pereira Mato
, por possuírem vínculo exclusivamente temporário com o Requerido.

Ademais, e ante todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, o pedido inicial proposto por,
Jucilene Pinto da Silva, Leomar Fatima da Silva Oliveira, Luci Izabel de Araujo, Leonina Maria de Oliveira, Maria Nilza de Oliveira Santos, Maria Edileuza Gomes de Andrade e Marlene Leite Soares
, no sentido de: a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13o salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na liquidação de sentença, por arbitramento.

Por conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

Deixo de condenar o Ente/Requerido nas custas e despesas processuais e condeno-o em honorários advocatícios, cujo percentual será fixado somente após a liquidação da sentença, nos termos do artigo 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil.

Sobre a condenação retro mencionada, referente a atualização do débito, os índices serão fixados quando da liquidação da sentença, observado o que vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema no 810. (...)”

Em seu recurso o apelante aduz, preliminarmente, a impossibilidade jurídica do pedido em relação às apeladas MARIZETH APARECIDA NASCIMENTO, MARIA APARECIDA DA SILVA RAMALHO e LAURA PEREIRA DE MATO, uma vez que estas possuíam vínculo de contrato temporário com o ente municipal, inexistindo, portanto, direito ao recebimento/incorporação de qualquer diferencial a título de Unidade Real de Valor – URV.

Prossegue arguindo preliminar de ilegitimidade passiva em relação às servidoras LUCI IZABEL DE ARAUJO, LEOMAR FATIMA DA SILVA OLIVEIRA e JUCILENE PINTO DA SILVA, pois não pertencem mais ao quadro dos servidores públicos ativos do município e, portanto, a responsabilidade do suposto pagamento seria do Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande - PREVIVAG, que possui personalidade jurídica própria.

Suscita, ainda, prejudicial de prescrição ao fundamento de que decorreu o quinquênio retratado no artigo 1o do Decreto no 20.910/32, pois o termo inicial do direito buscado é a reestruturação da carreira e esta ocorreu com o advento da Lei municipal no 3.505/2010.

No mérito, assevera que em razão da aplicação da regra contida no artigo 168 da CF, só os servidores dos Poderes Legislativo e Judiciário e os do Ministério Público teriam direito à eventual diferença salarial, bem como que inexistem provas dos prejuízos causados em decorrência da conversão dos vencimentos dos servidores, os quais foram pagos no último dia do mês vencido.

Igualmente, aponta que o diferencial a título de Unidade Real de Valor – URV já foi incluído no momento da reestruturação da carreira dos servidores, não fazendo os apelados jus ao seu recebimento/incorporação.

Pugna, por fim, que, caso não sejam reconhecidas as teses apresentadas no apelo, haja a incidência dos descontos do imposto de renda e da contribuição previdenciária sobre as verbas a que vier a ser condenado.

As partes apeladas apresentaram contrarrazões (ID no 17792511).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial. (ID no 26341038)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

(PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO)

Consoante o disposto no relatório, o apelante sustenta que as ex-servidoras MARIZETH APARECIDA NASCIMENTO, MARIA APARECIDA DA SILVA RAMALHO e LAURA PEREIRA DE MATO possuíam vínculo precário (contrato temporário) com o município apelante, inexistindo, portanto, direito ao recebimento/incorporação de qualquer diferencial a título de Unidade Real de Valor – URV.

Ocorre que a sentença combatida acolheu a referida tese, nos seguintes termos:

“(...)
Outrossim, vale ressaltar que, a contratação temporária fora das hipóteses legais acarretam outras consequências ao agente político ou público, bem como ao próprio Município, todavia, entre elas não está a de pagar defasagem remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, assim é o entendimento no e. Tribunal de Justiça, verbis:

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — DIFERENÇA REMUNERATÓRIA — CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR — SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO — INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM. Em caso de contratos temporários, não há que se falar em defasagem remuneratória decorrente da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV. Sentença retificada. Recursos

prejudicados. (N.U 0006333-83.2014.8.11.0037, 168923/2016, DES.LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 19/03/2019).”

Deste modo JULGO IMPROCEDENTE o pedido contido na inicial proposto por, Marizeth Aparecida Nascimento, Maria Aparecida da Silva Ramalho e Laura Pereira Mato, por possuírem vínculo exclusivamente temporário com o Requerido..(...)”

De fato, outro não poderia ser o entendimento do juiz sentenciante, uma vez que o vínculo entre o apelante e as apeladas é precário, e, em se tratando de servidores temporários, inexiste direito à conversão da URV, conforme posicionamento da jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça.

Vide: Apelação/Remessa Necessária n. 10200/2017 - Des. José Zuquim Nogueira - Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo - Julgado em 04/07/2017 - Publicado no DJE 14/07/2017; Apelação/Remessa Necessária n. 96147/2016 - Desa. Maria Aparecida Ribeiro - Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo - Julgado em 10/04/2017 - Publicado no DJE 16/05/2017 e Apelação/Remessa Necessária n. 173416/2016 - Des. Luiz Carlos da Costa - Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo - Julgado em 07/02/2017 - Publicado no DJE 22/02/2017.

Sendo assim, resta ausente o interesse recursal com relação à preliminar em exame.

(PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA)

Ainda em preliminar, o município apelante defende a sua ilegitimidade passiva em relação às servidoras LUCI IZABEL DE ARAUJO, LEOMAR FATIMA DA SILVA OLIVEIRA e JUCILENE PINTO DA SILVA, uma vez que estas não pertencem mais ao quadro dos servidores públicos ativos do município e, portanto, a responsabilidade do suposto pagamento seria do Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande - PREVIVAG, que possui personalidade jurídica própria.

Não procede esta preliminar.

O Município de Várzea Grande é o agente financeiro garantidor do regime próprio de previdência municipal, consoante disposto no artigo 91 da Lei Municipal n. 2.719/2004.

Embora dotado de instituto previdenciário próprio (PREVIVAG), responsável direto pelo pagamento dos benefícios previdenciários de seus servidores, é o Município de Várzea Grande, no fim das contas, o garantidor e provedor do pagamento desses benefícios.

Ademais, observa-se que no artigo 56, §1
o
, da lei supracitada há expressa previsão do princípio da unidade orçamentária, pelo qual todas as previsões de receitas e despesas devem estar num único orçamento,
in verbis:

Art. 56 - (...)

§1o - O orçamento do PREVIVAG integrará o orçamento do município em obediência ao princípio da unidade.

Nesse mesmo sentido, trago à lume o seguinte julgado:

RECURSO DE APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL ATIVO – PRETENSÃO À CONVERSÃO DE VENCIMENTOS DE CRUZEIRO REAL EM URV PARA 1o DE MARÇO DE 1.994 – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SPPREV – LEGITIMIDADE PASSIVA DA FAZENDA PÚBLICA - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – INOCORRÊNCIA – RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO – NO MÉRITO, INTELIGÊNCIA DA LEI FEDERAL No 8.880/94 – POSSIBILIDADE.

1. Preliminarmente, a São Paulo Previdência – SPPREV é parte ilegítima para figurar no polo passivo, mantida a Fazenda Pública na lide. (APL 10150149120138260053 SP 1015014-91.2013.8.26.0053. 5a Câmara de Direito Público. Publicação11/09/2015. Julgamento 11 de setembro de 2015. Relator: Francisco Bianco) (ementa parcial).

Diante disso, não há falar-se em ilegitimidade passiva do apelante para a causa, uma vez que a responsabilidade pelo orçamento e pelo pagamento, de forma indireta, é do Município de Várzea Grande.

Por tais considerações, rejeito essa preliminar.

(PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO)

Prejudicialmente ao mérito, o apelante sustenta a ocorrência de prescrição nos moldes do artigo 1o do Decreto no 20.910/32 e correlaciona este dispositivo ao suposto fato de que
os servidores integrantes da Secretaria de Educação
já obtiveram a reestruturação da carreira por meio da Lei Municipal n° 3.505/2010.

No entanto, no caso específico, o município apelante não demonstrou que a reestruturação da carreira tenha efetivamente alterado a estrutura da remuneração dos servidores, ou seja, que tenha ido além de eventual tentativa de acompanhar a inflação, o que era ônus seu.

Além disso, a relação jurídica sob exame é de trato sucessivo, só havendo que se falar em prescrição em relação às prestações que se venceram nos cinco anos que antecederam a propositura da ação de origem.

Acerca dessa questão:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – REVISÃO GERAL ANUAL DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – TRATO SUCESSIVO - ATO DISCRIMINATÓRIO DO CHEFE DO EXECUTIVO – INDENIZAÇÃO – INCABIVEL – PRECEDENTES DO STF – RECURSO DO ESTADO PROVIDO E REEXAME PREJUDICADO.
Nas demandas em que se busca o reconhecimento de diferenças salariais, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 05 (cinco) anos que antecederam à data da propositura da ação, nos termos da Súmula no 85 do STJ, uma vez que a relação jurídica existente é de trato sucessivo, que se renova mês a mês
.
[...]

(N.U 0053986-06.2013.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 1/8/2017, Publicado no DJE 14/8/2017). [Destaquei]

Assim, considerando que a ação foi proposta em
28/11/2013
, haverá prescrição somente das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu a sua propositura.

Sendo assim,
REJEITO
a

prejudicial de mérito suscitada.

(MÉRITO)

No mérito, conforme relatado, trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra a sentença que julgou procedente a inicial para reconhecer o direito das partes apeladas à percepção da diferença remuneratória decorrente da perda salarial ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para a URV
.

Passo à análise do recurso em conjunto com a remessa necessária.

O apelante sustenta que os servidores municipais não fazem jus às conversões da URV, uma vez que estão sujeitos a regramento distinto daqueles fixados no artigo 168 da CF.

Cumpre registrar, nesta oportunidade, que o artigo 168 da Carta Magna trata de repasse dos duodécimos orçamentários aos Poderes Legislativo e Judiciário e ao Ministério Público e Defensoria Pública para execução de suas respectivas verbas orçamentárias, em geral, e não especificamente para pagamento de servidores.

Assim, aos servidores que não recebiam seus vencimentos no último dia do mês, é possível a ocorrência de decréscimo relativo aos dias que não foram incluídos na conversão da URV, desde que não tenha sido corrigida a defasagem remuneratória.

Desse modo, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n
o
1.101.726/SP, submetido à disciplina dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/73), reconheceu o direito dos servidores públicos estaduais ou municipais à conversão dos seus vencimentos de acordo com os critérios na Lei n
o
8.880/94, a contar de 1
o
de março de 1994, e assentou que a concessão de aumentos posteriores a tal regramento federal não tem o condão de corrigir equívocos na conversão ou compensar perdas então verificadas. (REsp 1101726/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, julgado em 13/05/2009, DJe 14/08/2009).

Dessarte, a Medida Provisória no 434/94, reeditada pela Medida Provisória no 457/94 e, posteriormente, convertida na Lei no 8.880/94, dispôs sobre o Plano de Estabilização Econômica e instituiu a Unidade Real de Valor, que tinha por objetivo a conversão da moeda nacional de Cruzeiro Real para Real, assim dispondo,
in verbis
:

“Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares serão convertidos em URV em 1o de março de 1994:

I - dividindo-se o valor nominal, vigente em cada um dos quatro meses imediatamente anteriores à conversão, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia do mês de competência, de acordo com o Anexo I desta medida provisória; e

II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

[...]

§ 2o - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimento, soldo ou salário inferior ao efetivamente pago ou devido, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição.”
(destaquei)

Ademais, conforme decidido na sentença recorrida, a possível defasagem remuneratória, decorrente da errônea conversão do cruzeiro real em URV, deve ser apurada na liquidação de sentença.

Quanto ao argumento de que Lei Complementar n° 3.505/2010 concedeu reajuste salarial, eliminando a ocorrência da perda salarial pela conversão, entendo não ser suficiente para afastar a procedência do pedido, porque é entendimento consolidado nos Tribunais que os reajustes supervenientes não corrigem eventual equívoco advindo da conversão da moeda em URV e, de forma alguma, servem como compensação, porque se tratam de parcelas de natureza jurídica diversas.

De igual forma, a reestruturação da carreira das apeladas, por meio da legislação citada, também não tem o condão de afastar o direito postulado, uma vez que não há como aferir se houve a efetiva reestruturação remuneratória e se esta supriu, por completo, eventual defasagem salarial, porquanto tal circunstância demanda cálculo a ser apurado em liquidação da sentença, mormente considerando que o apelante não comprovou a data do efetivo pagamento, a fim de ser possível verificar se houve, ou não, a quitação das diferenças postuladas.

Cumpre assinalar, neste contexto, que a incorporação de eventual índice, apurado na liquidação da sentença, não é aumento salarial, mas recomposição, pela possível perda do salário quando da conversão da moeda, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 561836, de relatoria do Min. Luiz Fux, julgado em 26/09/2013, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - mérito DJe-027, divulg. 07-02-2014, public. 10-02-2014.

Outrossim, a determinação da liquidação da sentença com a finalidade de apurar a existência de efetiva defasagem, acaso constatada, na remuneração, além do índice a ser aplicado, está consolidada em reiteradas decisões do Superior Tribunal de Justiça, (AgRg no REsp.1.273.351/AM, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 25.9.2012, Primeira Turma, AgRg no REsp 1292028/BA, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 18/6/2014, Segunda Turma, AgRg no REsp 1444775/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 15/10/2015, (AgRg nos EDcl no REsp 1.237.530/SP, Rel.Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, julgado em 29/05/2012, DJe 13/06/2012), Primeira Turma, AgRg no REsp 1541245/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 28/8/2015).

Em vista disso, somente com a liquidação da sentença, por arbitramento, é que será esclarecido se houve realmente a reestruturação da carreira das servidoras apeladas, se esta supriu por completo eventual defasagem remuneratória e, em caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, nos moldes da Lei n
o
8.880/94.

Logo, uma vez que a sentença observou todos esses pontos, ou seja, determinou que a eventual defasagem na remuneração das servidoras e do índice devido sejam apurados em liquidação da sentença, por arbitramento, deve ser mantida, quanto a eles, por seus próprios fundamentos.

Por outro lado, assiste razão ao apelante somente quanto à incidência dos descontos de imposto de renda e de contribuição previdenciária sobre eventuais valores que serão recebidos a título de diferença no cálculo da URV, uma vez que estes possuem natureza remuneratória e não indenizatória, conforme já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:

“
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA URV (11,98%). INCIDÊNCIA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que as verbas percebidas por servidores públicos resultantes da diferença apurada na conversão de suas remunerações da URV para o Real têm natureza salarial e, portanto, estão sujeitas à incidência de Imposto de Renda e de Contribuição Previdenciária. 2. Agravo Regimental não provido. (AgRg no REsp 1235069/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/5/2011, DJe 30/5/2011).” (destaquei)

No mais, as razões do apelo foram devidamente analisadas, inexistindo pontos a serem reapreciados em reexame de sentença, a qual deve ser retificada somente em parte, nos moldes postos acima.

Ante o exposto DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo do Município de Várzea Grande e, em reexame necessário, RETIFICO EM PARTE a sentença, somente para determinar a incidência de contribuição previdenciária e do imposto de renda sobre os valores eventualmente recebidos pela autora-apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020